Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE GUARDA. CONVIVÊNCIA CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a guarda unilateral da filha do casal à genitora, e improcedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto é juridicamente adequada a concessão de guarda unilateral à genitora, em detrimento do modelo da guarda compartilhada, legalmente previsto como regra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 3.1. Evidenciada a inovação recursal no que diz respeito ao pedido de regulamentação de visitas, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao aspecto. Preliminar reconhecida de ofício.
4. O princípio do melhor interesse da criança deve nortear a definição do regime de guarda, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, salvo se um dos genitores não desejar a guarda ou houver risco de violência doméstica ou familiar. 4.1. Além das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, nos casos de elevada litigiosidade vivida entre os pais e da inexistência de diálogo salutar na tomada de decisões a favor das crianças, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade de fixação de guarda unilateral, em observância ao melhor interesse da criança. Precedentes.
6. O comportamento inconstante do genitor, demonstrado por provas documentais e audiovisuais, inclusive com a existência de boletins de ocorrência e de medidas protetivas em vigor, revela cenário de risco e ausência de ambiente familiar saudável.
7. Uma vez que a manutenção da guarda unilateral da genitora resguarda a estabilidade emocional e psicológica da criança, não há que se falar em alteração do regime de guarda, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
2. A guarda unilateral pode ser deferida em favor de um dos genitores quando o ambiente familiar se revela instável, conflituoso e desaconselhável à guarda compartilhada, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
3. A existência de medidas protetivas e de condutas parentais que coloquem em risco a integridade da criança é causa suficiente para afastar o regime da guarda compartilhada.
4. A guarda compartilhada não é aplicável quando inexistem condições mínimas de diálogo e cooperação entre os genitores, devendo prevalecer o bem-estar físico, psíquico e emocional do menor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o e 33; CC, arts. 1.583, 1.584, § 2o, e 1.634, II; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.888.868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.820.674/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1973106, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1960906, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1938073, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1641886, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.